Tribunal: CARF
Processo: 12448.725551/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 21/12/2017
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que está legalmente obrigado.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Escolha um item (Para deixar em branco, escolha o primeiro item da lista)
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725551/2020-61
ACÓRDÃO
2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANCAFE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 21/12/2017
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de
infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA PELA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a
que está legalmente obrigado.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
2
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes
sobre a comercialização da produção rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir da base de cálculo dos lançamentos da contribuição patronal e
GILRAT os valores decorrentes de operações de exportação.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Cuida-se de créditos previdenciários constituídos em nome da empresa em
epígrafe, quais sejam, 'Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador' e 'Auto de Infração Contribuição para Outras Entidades e Fundos'
(fl. 02/19), com data de consolidação em 01/09/2020, abrangendo o período de
01/2016 a 12/2017, no valor total de R$ 17.775.798,07.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 20/32), tem-se o que segue, em resumo:
1. os autos de infração ora lavrados se referem às contribuições da empresa
(parte patronal), GILRAT e aquelas devidas ao SENAR, incidentes sobre os valores
das mercadorias adquiridas, pelo sujeito passivo, de produtores rurais pessoas
físicas, cuja responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa jurídica adquirente,
na qualidade de sub-rogada.
2. verificou-se que os valores das notas fiscais de fornecedores produtores rurais
pessoas físicas, discriminados na relação apresentada pela empresa, não foram
declarados em GFIP. Em razão disto, foi efetuado o presente lançamento, com
abrigo no art. 25 e inciso IV e do art. 30, da Lei 8.212/91.
3. a fiscalização norteou seus trabalhos pelas GFIP válidas, entregues pela
empresa antes do início da ação fiscal, as quais foram extraídas do sistema GFIP
Web, discriminadas no Anexo I (fl. 34/arquivo não paginável).
4. em atendimento à intimação fiscal, a autuada apresentou peças judiciais
referentes aos seguintes processos: Mandado de Segurança Individual no
2010.50.01.002101-3, impetrado pelo CENTRO DO COMÉRCIO DO CAFÉ DE
VITÓRIA – CCCV, contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, e
Mandado de Segurança no 7528-56.2010.4.01.3400, impetrado pelo CONSELHO
DOS EXPORTADORES DE CAFÉ DO BRASIL – CECAFE, contra a Fazenda Nacional.
5. Especificamente quanto ao MS no 7528-56.2010.4.01.3400, em 20/05/2020, o
STJ conheceu do Recurso Especial no 1.873.239 – DF, impetrado pela Fazenda,
dando-lhe parcial provimento para restringir o alcance da sentença proferida aos
limites da competência territorial do órgão que a proferiu, e exclusivamente aos
substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da
demanda. Neste ponto, cabe esclarecer que o sujeito passivo é domiciliado no
estado do Espírito Santo.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
4
6. Em razão do Recurso Extraordinário n° 718.874/RS, houve juízo de retratação
relativamente ao MS no 7528-56.2010.4.01.3400, e as decisões proferidas nos
autos dos processos judiciais em questão perderam seus efeitos.
7. as bases de cálculo e contribuições apuradas constam dos quadros dos itens 26
e 27, do relatório fiscal (fl. 29/31); 8. no curso da fiscalização, foram detectados
recolhimentos em GPS, com códigos 2607 e 2615, em valores superiores aos
declarados em GFIP. O sujeito passivo foi intimado a justificar e retificar suas
GFIPs, para que esses recolhimentos anteriores à ação fiscal pudessem ser
aproveitados. Em sua resposta, o sujeito passivo informou que tais recolhimentos
referem-se à contribuição destinada ao SENAR que não foi objeto de
questionamento judicial.
Tendo em vista que não houve retificação da GFIP, os valores em questão não
foram abatidos do presente crédito tributário.
O autuante acostou aos autos, às fl. 34/35, 42/56 e 75/330, planilhas que
elaborou (Anexos I e II), peças de decisões judiciais e relatório de notas fiscais
entregues pela autuada, dentre outros elementos.
Cientificado da autuação em 15/09/2020 (fl. 459 e 461/462), o contribuinte
ingressou com impugnação, em 14/10/2020 (fl. 466/493), alegando em síntese:
a) não procedeu à retenção nem recolheu as contribuições ora lançadas em razão
de comando judicial que a eximia desta responsabilidade, quando da ocorrência
dos fatos geradores;
b) as notas fiscais de aquisição não continham o destaque do Funrural, logo os
valores das retenções pertinentes estão no patrimônio jurídico dos produtores
rurais, o que comprova a ilegitimidade passiva do impugnante em relação ao
presente auto de infração, cabendo a cobrança do presente crédito aos referidos
produtores. Acresce que não se apropriou de quaisquer destes valores;
c) invoca o princípio da segurança jurídica, aduzindo que a mudança brusca e
inesperada da jurisprudência só deveria ser aplicada ao caso em tela após
21/09/2018, data do trânsito em julgado do RE 718.874 – Tema 669. Neste
sentido cita o art. 24, da Lei 13.655/2018;
d) insubsistência do lançamento por motivo de ausência de norma que obrigue a
impugnante à retenção e ao respectivo recolhimento;
e) sustenta que o lançamento é excessivo, padecendo de ilegalidade, por ter
incluído operações de exportação indireta realizadas pela impugnante, na
condição de comercial exportadora. Neste sentido, disserta longamente, às f.
421/425;
f) houve recolhimentos para o SENAR, não havendo razão para lançamento destas
contribuições, citando guias que acostou em sua defesa. Acresce que a retificação
da GFIP restringe-se à obrigação acessória. Cita o art. 156, I, do CTN;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
5
g) a multa aplicada de 75% tem efeito confiscatório, mormente porque a empresa
estava amparada por decisão judicial, à época de ocorrência dos fatos geradores;
h) ilegalidade e inconstitucionalidade do inciso IV, art. 30, da Lei 8.212/91.
i) a impugnante não desconhece o teor da decisão do RE 718.874/RS, porém a
nova decisão não modificou a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE no 363.852 (com repercussão geral no RE 596.177). Neste sentido, acresce que
a Lei 10.256/2011 não alterou nem reinseriu o inciso IV do art. 30, da Lei
8.212/91, ao ordenamento jurídico;
j) o Senado Federal promulgou a resolução 15/2017 suspendendo a execução do
art. 30, IV, da Lei 8.212/91, que determinava a responsabilidade tributária do
adquirente de produção rural, tornando ilegal a cobrança do FUNRURAL e do
SENAR;
Por fim, o defendente requer:
- perícia, apontando perito e elencando quesitos; - acolhimento de sua preliminar
de ilegitimidade passiva e extinção do presente crédito; - que seja declarada a
insubsistência do lançamento; - exclusão do lançamento dos valores recolhidos ao
SENAR; - exclusão, do valor principal do lançamento, da importância de R$
4.632.580,00 referente à exportação, na forma da planilha descritiva em anexo.
- redução da multa para o percentual de 20% (vinte por cento); - produção de
todas as provas admitidas em direito.
O impugnante acostou, em sua defesa, os seguintes elementos, às fl. 494/608:
planilha recolhimento do SENAR, guias da previdência social – GPS e
comprovantes de pagamento de GPS (extratos bancários) com código de
pagamento 2615, planilha de compra/venda exp., balancetes analíticos (2016 e
2017), notas fiscais de produtor e notas fiscais de entrada emitidas pela
impugnante.
A decisão recorrida — que julgou improcedente a impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário — foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição sobre a comercialização da produção rural já foi declarada
constitucional no RE no 718.874/RS, pelo STF.
PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. LEGALIDADE.
A sub-rogação do adquirente de produtos rurais nas obrigações do produtor rural
pessoa física tem substrato legal e já teve a constitucionalidade confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal, em relação ao período do lançamento.
RETENÇÃO. PRESUNÇÃO.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
6
A retenção de contribuição sobre a comercialização rural é uma presunção legal,
devendo ser feito pelo adquirente.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. BASE DE CÁLCULO.
Com relação à exportação, não incidem as contribuições sociais sobre a
comercialização rural exclusivamente quando a produção é comercializada
diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a perícia quando o pedido visa à análise de documentos já
acostados nos autos do processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário, o recorrente argumenta, preliminarmente, que a
decisão recorrida é nula, uma vez que no Mandado de Segurança n.o 7528-56.2010.4.01.3400,
sentenciou-se favoravelmente à impetrante e seus associados — dentre os quais a recorrente —
da seguinte maneira:
Ante o exposto, concedo a segurança para declarar o direito dos filiados do
impetrante a se absterem de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição
denominada FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural e empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de café, instituída pela Lei no 8.212/95, com redação dada pela Lei
no 8.540/95.
Aduz ainda que, no decorrer do trâmite da referida ação, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial (1.873.239 – DF) e Recurso Extraordinário. Sendo este último declarado
prejudicado, foi o Recurso Especial remetido ao Superior Tribunal de Justiça que o conheceu e
deu-lhe parcial provimento para restringir o alcance da sentença acima citada. Na sequência, o
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e levou
ao juízo de retratação do relator do processo para reconsiderar a decisão agravada, negando
provimento ao recurso especial.
A recorrente juntou aos autos certidão de trânsito em julgado da referida decisão
(fl. 710). Conclui que possui título judicial transitado em julgado que lhe assegura o não
recolhimento do Funrural por sub-rogação, restando latente a ilegalidade do auto de infração,
devendo o mesmo ser declarado nulo em sua totalidade.
Afirma, ainda em sede de preliminar, que houve cerceamento de seu direito de
defesa, por inobservância da verdade material no presente processo, uma vez que a recorrente
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
7
comprovou os recolhimentos da Contribuição ao SENAR, mas os comprovantes não foram
acatados pelo Fisco, limitando-se a repetir a motivação do auto de infração.
Acerca do mérito, aduz que:
a) A recorrente comprova os recolhimentos das contribuições devidas ao SENAR
(fls. 494/553), demonstrando inexistir qualquer débito. Ocorre que o v. acórdão
recorrido, apesar de reconhecer a validade das guias de recolhimento relativas
ao SENAR, deixou de considerar o efetivo e tempestivo recolhimento efetuado
pela recorrente, limitando-se a repetir os argumentos contidos na motivação do
auto de infração.
b) A recorrente sempre esteve desobrigada do recolhimento do Funrural por
decisão judicial, bem como que todas as aquisições realizadas pela recorrente
no período foram efetuadas sem a cobrança do Funrural dos produtores, tanto
assim o é que sequer consta das notas fiscais de entrada o destaque da referida
contribuição. Portanto, as GFIP apresentadas atendem a realidade fática e
jurídica da recorrente, havendo ilegalidade por parte do Fisco em exigir a
retificação da GFIP por obrigação inexistente.
c) Diante do entendimento favorável aos contribuintes, o qual vigorou na condição
de jurisprudência majoritária por tempo expressivo, deve-se aplicar ao presente
caso o artigo 24 da LINDB que veda a declaração de invalidade de situações
plenamente constituídas em razão de mudança posterior de orientação geral.
d) É ilegal a inclusão no lançamento de aquisições realizadas pela recorrente
destinadas a exportação indireta. Não tendo feito a Constituição qualquer
distinção entre a exportação direta e a indireta, não cabe ao Fisco fazê-lo.
e) A multa imposta é confiscatória e deve ser afastada.
Afirma que deve ser deferida a prova pericial, para demonstrar que os
recolhimentos efetuados estão corretos.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Sobre a preliminar de nulidade e cerceamento de direito de defesa
Em relação à preliminar de nulidade suscitada, a recorrente trouxe aos autos
decisão judicial, em mandado de segurança, proferida pelo TRF 4, que a dispensa — na qualidade
de associada da impetrante — de reter e recolher, por sub-rogação, a contribuição denominada
FUNRURAL incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
8
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de café. Há também nos autos declaração da
impetrante de que a recorrente é entidade associada desde 2010 (fl. 453).
Veja-se, ainda, que o juízo de retratação proferido nos autos do Recurso Especial n.o
1.873.239 – DF — o qual determina a aplicação da decisão concedida no mandado de segurança
aos associados da impetrante, independentemente de sua localização geográfica — transitou em
julgado. A decisão foi assim redigida:
[...]
O feito merece retratação.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Conselho
dos Exportadores de Café do Brasil para afastar a incidência da contribuição para
o Funrural incidente sobre a produção dos seus filiados, empregadores rurais,
pessoas naturais.
O Tribunal local, quando da interpretação do art. 2o-A da Lei n. 9.494/97,
consignou que "a sentença coletiva proferida pela Seção Judiciária do Distrito
Federal abrange todo o território nacional" (e-STJ fl. 1691) e que "beneficia a
todos os filiados da apelada, independentemente da data da filiação, vez que a
entidade impetrante atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria
que representa" (e-STJ fl. 1690).
A decisão agravada deu parcial provimento ao especial da Fazenda para limitar os
efeitos da sentença proferida na ação coletiva aos substituídos processuais
domiciliados no território do órgão que a proferiu à época da propositura da
demanda.
No presente, o agravante pretende afastar o limite subjetivo para que a sentença
seja eficaz contra todos os substituídos domiciliados no território nacional.
No ponto, o feito merece retratação.
Com efeito, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença
proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do
art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 deve se harmonizar com os demais preceitos legais
aplicáveis à questão, de maneira que o efeito da sentença coletiva nesse caso não
é adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação
coletiva, ou limitada a sua abrangência apenas ao âmbito territorial da jurisdição
do órgão prolator da decisão.
Quando do julgamento do AgInt no AREsp n. 1.126.330, de relatoria do Ministro
Gurgel de Faria, restou consignado que a exigência contida no parágrafo único do
art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 não se aplica ao mandado de segurança coletivo.
Ademais, não se aplica à espécie o disposto no RE n. 612.043/PR, de relatoria do
eminente Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017 (Tema n. 499), julgado pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tese relativa à limitação
territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às Ações Coletivas de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
9
rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação
processual, não se estendendo tal entendimento ao Mandado de Segurança
Coletivo.
Assim, a sentença proferida em ação coletiva abrangerá todos os substituídos
independentemente de serem domiciliados, na data da propositura da ação, no
âmbito da competência territorial do órgão prolator da decisão.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC/2015 c/c o art. 259 do
RISTJ, conheço do agravo interno para, em juízo de retratação, reconsiderar a
decisão agravada, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Deste modo, importa concluir que, em princípio, em relação ao período autuado a
recorrente estava abarcada pela decisão judicial que lhe desobrigava do recolhimento dos tributos
aqui exigidos (Funrural e adicional relativo ao GILRAT). Contudo, uma vez que a decisão foi
proferida em mandado de segurança impetrado por entidade representativa da categoria do
recorrente, não se pode aplicar ao presente processo os efeitos da concomitância, afastando-se a
Súmula CARF n.o 01. Ao mesmo tempo, não se trata de nulidade, nos termos do art. 59, do
Decreto no 70.235/1972.
Rejeito, então, a nulidade arguida, ressaltando que os efeitos da decisão judicial
referida sobre o lançamento deverão ser perquiridos quando da execução desta decisão pelo setor
competente.
Também rejeito a preliminar de cerceamento de direito de defesa, cujos
argumentos — desconsideração dos valores recolhidos — que se confundem com o mérito,
enfrento adiante, ao tratar do mérito da exigência.
Sobre a aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
Rejeito igualmente o pedido de aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois o processo administrativo tributário é regido por norma
especial (o Decreto no 70.235/1972) e não poderia a LINDB, na condição de norma geral, se
sobrepor à norma especial. A matéria encontra-se sumulada neste órgão:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91 e do caráter
confiscatório da multa
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
10
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva da recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com a recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu. Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este órgão afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta a recorrente.
O mesmo raciocínio aplica-se ao caráter pretensamente confiscatório da multa
imposta: não pode a alegação ser apreciada nesta esfera.
Sobre os eventuais recolhimentos da Contribuição ao SENAR
Veja-se, inicialmente, que a discussão acerca das Contribuições ao SENAR limita-se à
possibilidade de compensação dos valores recolhidos anteriormente à ação fiscal, uma vez que as
contribuições em questão não estão abrangidas pela imunidade das exportações prevista no art.
149, § 2o, I, da Constituição da República.
A este respeito, a decisão de origem consigna que a recorrente “[...] não
comprovou, nos autos deste processo, ter retificado suas GFIP, conduta que além de ser obrigação
acessória, permite identificar os fatos geradores aos quais se referem os recolhimentos efetuados.
Isto posto, e em razão de não ser possível identificar a quais fatos geradores se referem os
recolhimentos aludidos, por ausência de comprovação de informação/retificação nas GFIP, tais
pagamentos não devem ser aproveitados deste lançamento.”
Deste modo, torna-se inviável acolher este pedido.
Sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre exportação indireta
No que diz respeito à cobrança de contribuição previdenciária sobre aquisições
destinadas à exportação praticada por meio de intermediária exportadora (exportação indireta),
assim se manifestou a decisão recorrida:
Considerando que, no caso em tela, o período do lançamento se refere a 01/2016
a 12/2017, posterior, portanto, à EC 33/2001, e que impugnante não logrou
comprovar, nos autos, a natureza das exportações que realizou, se direta ou
indireta, cabível a cobrança de contribuições sobre a comercialização da produção
rural e do SENAR promovida pelo autuante.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.892 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725551/2020-61
11
Ressalte-se que a planilha de fl. 554/555 e os balancetes analíticos de fl. 556/557,
acostados pelo defendente, não fazem prova da natureza das exportações
realizadas, vez que não acompanhados dos documentos de suporte.
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e o Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão
geral, declarando a não incidência do tributo nas operações envolvendo sociedade exportadora
intermediária, a ausência de comprovação nos autos da “[...] natureza das exportações que
realizou, se direta ou indireta [...]” é irrelevante.
Deve ser provido o recurso neste aspecto, portanto, para afastar a incidência das
contribuições autuadas sobre os valores advindos de operações de exportação efetuadas pela
recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo dos lançamentos da
contribuição patronal e GILRAT os valores decorrentes de operações de exportação.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 723
DF CARF MF
Original